Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000531-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANESSA SANTOS RIBEIRO Advogado(s): DIONE PEREIRA REBOUCAS IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA AUTÔNOMO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA CADASTRAL DE ENDEREÇO. REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por taxista autônomo contra ato da Administração Tributária Estadual que indeferiu pedido de isenção de IPVA para veículo destinado à atividade profissional, sob a justificativa de divergência entre o endereço cadastrado no sistema e o constante nos documentos apresentados pela impetrante (Num. 75660155 Pág. 1). A Impetrante comprovou o exercício da atividade e a apresentação de comprovante idôneo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar deferida para suspender a exigibilidade do tributo esgota ou não o objeto do mandado de segurança; e (ii) analisar se é ilegal o indeferimento do pedido de isenção de IPVA com base em inconsistência de endereço, mesmo diante da apresentação de documentação comprobatória. III. Razões de decidir A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela com competência para ordenar, sustar ou revisar o ato impugnado, sendo legítima a atuação do chefe da pasta como superior hierárquico, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. A liminar concedida para suspender a exigibilidade do tributo não esgota o objeto da ação mandamental, pois constitui providência acautelatória prevista no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional. O indeferimento do pedido de isenção fundado em mera divergência cadastral de endereço, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte, viola o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e o devido processo legal administrativo. A Impetrante comprovou o exercício da atividade de taxista autônomo e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 264, XXIX, alínea "a", item 2, do Decreto Estadual nº 13.780/2012, sendo indevida a restrição imposta pela autoridade coatora. IV. Dispositivo e tese Rejeitam-se as preliminares suscitadas. Concede-se a segurança. Tese de julgamento: A concessão de liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de IPVA não esgota o objeto da ação e encontra respaldo no art. 151, IV, do CTN. É ilegal o indeferimento de isenção de IPVA fundado exclusivamente em divergência cadastral de endereço, quando comprovada a atividade profissional e apresentada documentação idônea, sem oportunizar o contraditório ao contribuinte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, IV; CPC, art. 373, II; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Estadual nº 6.348/91, art. 4º, IV; Decreto Estadual nº 13.780/2012, art. 264, XXIX, “a”, item 2. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000531-61.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VANESSA SANTOS RIBEIRO e, como Impetrado, a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar concedida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R10